Tribunal: TJPA
Processo: 0803841-49.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10253 - Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803841-49.2020.8.14.0051

APELANTE: MARIA LUCIA SILVA GOMES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1.

Analisando os autos, entendo que não merece reforma a sentença, pois a autora (recorrente) não conseguiu comprovar a alegada incapacidade, visto que o laudo pericial é claro e apresenta conclusão coerente, não havendo necessidade de sua complementação e, muito menos da realização de nova perícia.

2.

Recurso conhecido, mas não provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostas por
MARIA LÚCIA SILVA GOMES em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos de Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença – Contribuinte Individual - c/c pedido de Conversão em Aposentadoria por Invalidez julgou improcedente a ação intentada pela recorrente, nos seguintes termos:

“(...) Portanto, resta imperiosa a improcedência do pedido porque, repito, a incapacidade é requisito essencial para concessão de auxílio-doença, no caso dos autos, inexiste incapacidade.

Pelo Exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado por ROSEVELDO DOS SANTOS, extinguindo o Processo, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, ISENTANDO o(a) autor(a) do pagamento de custas e verbas relativas à sucumbência, na forma do parágrafo único do art. 129 da Lei n.º 8.213/91 e Súmula 110 do STJ.”

Inconformada, a autora Maria Lucia Silva Gomes interpôs o presente
recurso de apelação
(ID Num. 11035531), alegando necessidade de reforma da sentença, vez que ao contrário do afirmado no juntado, detém sim todos os requisitos estabelecidos para a concessão do benefício.

Acrescenta ainda que a incapacidade laborativa deve ser apreciada de acordo com o Direito Previdenciário, cujo conceito de incapacidade laborativa tem uma abrangência maior que a simples incapacidade clínica.

Sendo assim, afirma que provas documentais juntadas, juntamente com os laudos médicos apresentados, são suficientes para atestar que a recorrente é totalmente incapaz para o exercício de sua atividade, e por isso, faz jus ao benefício previdenciário.

Devidamente intimado, o apelado apresentou
resposta
(ID Num. 11035536), pugnando pelo improvimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 11521974.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 12039881.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Objetiva o recurso a reforma da sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão de benefício previdenciário.

A Lei nº 8.213/1991, em seus arts. 59 e 86 trazem os requisitos dos benefícios de auxílio-doença e auxílio-acidente, respectivamente:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Parágrafo único. Não será devido auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.”

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.”

Ao compulsar os autos, verifico que a recorrente, como bem disse o julgador não conseguiu comprovar a alegada incapacidade, inclusive o senhor perito consignou que a parte autora apresenta "Cervicalgia e lombalgia". Ao responder ao quesito "7", concluiu que não há incapacidade para o exercício da atividade habitual, haja vista que, tais achados não repercutem ao ponto de gerar inaptidão. (ID Num. 11035506).

De mais a mais, não há outros documentos aptos a identificar a alegada incapacidade laborativa, o que corrobora com o improvimento da sentença.

Diante de tais circunstâncias, não há como prosperar a pretensão da parte autora, haja vista não possuir incapacidade e/ou lesão consolidada advinda do acidente de trabalho que diminuía comprovadamente sua capacidade laborativa, deixando, assim, de cumprir requisito necessário ao deferimento do auxílio-doença ou auxílio-acidente.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. INSS. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA DA AUTORA. Sentença de improcedência. Apelação da autora. O auxílio-doença acidentário é devido na hipótese de redução temporária ou incapacitação temporária para o trabalho. A prova pericial assume especial relevo, uma vez que se trata de matéria eminentemente técnica. Laudo conclusivo no sentido de que o quadro clínico atual da Autora não é incapacitante e nem apresenta limitação para o exercício da atividade laborativa. As conclusões do laudo elaborado pelo Perito do Juízo devem ser acatadas, porque representam o resultado de trabalho executado com técnica e rigor científico. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ - APL: 00005117420098190067, Relator: Desa. SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 28/04/2020, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-05-05)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença atacada em sua integralidade
, tudo nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023